Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719729-07.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISIS CASTELLI TELES, MARGARETE LOPES SHALDERS, VITORIA SHALDERS RODRIGUES APELADO: MARGARETE LOPES SHALDERS, VITORIA SHALDERS RODRIGUES, ISIS CASTELLI TELES DECISÃO 1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por Isis Castelli Teles (ré); Margarete Lopes Shalders e Vitória Shalders Rodrigues (autoras) contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de ressarcimento por danos materiais e morais proposta pelas duas últimas recorrentes em desfavor da primeira, julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a ré a pagar às autoras R$ 9.829,75 de danos materiais e R$ 30.000,00 de danos morais (R$ 15.000,00 para cada). 2. Em razão da sucumbência recíproca não proporcional, as autoras foram condenadas a pagar 20% e a ré a arcar com 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios. A exigibilidade foi suspensa somente em relação às autoras (CPC, art. 98, § 3o), uma vez que o pedido de gratuidade de justiça feito pela ré havia sido indeferido (ID no 56085722). 3. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 56298009). 4. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 56757576). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 56757576, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço a apelação interposta por Isis Castelli Teles em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). Como consequência, também não conheço o recurso adesivo. 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO